Tribunal: CARF
Processo: 10803.720017/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas à valoração das provas analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
IRPF. SOBRA DE RECURSOS NÃO DECLARADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EFEITOS.
Hipotéticas sobras de recursos de ano calendário anterior, não declaradas nem comprovadas, não servem para justificar acréscimo patrimonial apurado em ano calendário subsequente.
PAF. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 40.
A mera omissão de receita ou a prática reiterada não possuam o peso de uma conduta fraudulenta, essa exige uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justifica está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720017/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
JUVENAL HAASE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas
à valoração das provas analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
IRPF. SOBRA DE RECURSOS NÃO DECLARADA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. EFEITOS.
Hipotéticas sobras de recursos de ano calendário anterior, não declaradas nem
comprovadas, não servem para justificar acréscimo patrimonial apurado em
ano calendário subsequente.
PAF. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO
DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE
AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E
FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 40.
A mera omissão de receita ou a prática reiterada não possuam o peso de uma
conduta fraudulenta, essa exige uma ação muita mais gravosa por parte do
contribuinte. A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo
tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para
descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de
conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720017/2018-22
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

na tributação da sua pessoa física, justifica está a aplicação da multa
qualificada do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata, o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2012, exercício de 2013, no valor de R$ 42.709,22, já acrescido de multa qualificada de 150% e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto, nos meses de janeiro, novembro e dezembro de 2012, em face do excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação exclusiva, dívida e ônus reais, conforme se
depreende do auto de infração constante dos autos, o que importou na apuração do imposto sobre
os rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 13.8622,58 (fls. 3/11), conforme
detalhamento apurado no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal-TVCF e Demonstrativo
Mensal do Fluxo Financeiro – AC/2012 (fls. 420/464).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-70.288, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 547/569), transcrito a seguir:
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

Contra o contribuinte retro qualificado foi lavrado, em 03/12/2018, o Auto de Infração –
IRPF de fls. 410/419, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física, para o ano calendário de 2012, assim discriminado:

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 411, foi apurada a
infração:

No Termo de Verificação e Conclusão Fiscal de fls. 420/461, detalha a motivação da
ação desenvolvida e todos os procedimentos realizados, assim vejamos dos fragmentos
dele extraídos:
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

O referido demonstrativo com as discriminações de cada um dos recursos/origens e
dispêndios/aplicações consta apensado a fls. 462/464.

Cientificado do lançamento, em 06/12/2018 - fl. 465, o autuado apresentou, em
26/12/2018 - fl. 507, a impugnação de fls. 507/521.
Nessa oportunidade, o defendente inicia mencionando a origem da fiscalização sofrida
- Operação Ártico da Polícia Federal, deflagrada em 29/07/2009, que resultou em
sua demissão do cargo de AFRFB por força de conclusões tiradas no âmbito de
processo administrativo disciplinar e relatando que atendeu a todos os termos de
intimação durante o procedimento fiscal realizado, de cujo resultado lhe foi imputada
ocorrência de variação patrimonial a descoberto com prática de fraude fiscal e,
por conseguinte, a aplicação da multa qualificada.
A seguir, argúi a decadência do lançamento, pois se refere ao ano calendário de 2012,
tendo tomado ciência do respectivo Auto de Infração em 06/12/2018. Nessa questão,
afirma que a autoridade tributária dispõe de cinco anos para constituir o crédito
tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado - art. 173, inciso I, do CTN, e sendo decorrente de uma
operação deflagrada no ano de 2009 da qual a RFB acompanhou passo a passo o
andamento e o desfecho do processo, não há como se justificar uma ação fiscal tão
extemporânea.
No mérito, discorre sobre erros que a Fiscalização teria cometido na elaboração do fluxo
financeiro:
- no mês de dezembro, o total dos recursos/origens monta em R$17.095,15 e o dos
dispêndios/aplicações em R$30.669,35, logo, aritmeticamente, o saldo negativo deveria
ser de R$13.574,20 e não o considerado de R$15.563,89;
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

- no mês de abril, item 10, foi lançado como dispêndio/aplicação o valor de R$7.000,00,
referente a dois saques com cartão efetuados na conta corrente 26700-4, do Banco Itaú -
Ag. 2973, em nome de sua esposa, ambos em 04/04/2012, sendo um de R$5.000,00 e
outro de R$2.000,00; em resposta ao termo datado de 29/10/2018, o fiscalizado
reclamou que o lançamento contraria a Súmula 67 do Carf; a Fiscalização concordou e
no termo lavrado em 03/12/2018 transcreveu: "Item sujeito a correção pela fiscalização
no Demonstrativo Mensal de Fluxo Financeiro, Exclusão do valor de R$7.000,00 e
04/2012"; e no lavrado em 30/11/2018:

Entretanto, no fluxo financeiro manteve o valor de R$7.000,00 como
dispêndio/aplicação.

- nos meses de maio a agosto de 2012 foram considerados como dispêndios/aplicações -
item 4 (DOC emitidos) - os valores de R$1.700,00, R$2.000,00, R$2.000,00,
R$1.000,00, respectivamente, no total de R$6.700,00, sob a justificativa fiscal de que
as operações bancárias - EMISSÃO DE DOC, se caracterizam perfeitamente como
dispêndios/aplicações, pois exige de quem está fazendo o pagamento/transferência o
nome completo do beneficiário, o CPF ou CNPJ, os dados bancários e o tipo de conta
destinatária; para essa consideração reclama que a Fiscalização deixou de aplicar a
Súmula Carf no 67 - transcrita, consoante no item anterior (3 - saques com cartão,
R$7.000,00), pois entende que para qualificar tais valores como dispêndios/aplicações
deveria a autoridade fiscal comprovar a destinação, a efetividade da despesa, sua
aplicação ou consumo, caso contrário não poderiam lastrear acréscimo patrimonial a
descoberto; solicita que o processo seja baixado em diligência para tanto;
- reitera solicitação anteriormente apresentada no sentido de que lhe fossem
disponibilizados para análise individualizada dos pagamentos considerados no item 30 -
PGTOs NF SECRET FAZENDA, que sequer foi analisada pela Fiscalização; nos
valores correspondentes àquele item, de janeiro a dezembro/2012, podem ter ocorrido
duplicidades nas considerações de dispêndios/aplicações com os valores lançados nos
itens 1 - BB - Compra c/ Cartão, 2 - BB - PGTO TÍTULO, 26 - PGTOs DECRED - BB,
e 27 - PGTOs DCRED - Itaú, consoante ocorreu com o valor de R$116,59 alocado em
dois itens diferentes, 2 e 26, tendo a Fiscalização excluído um desses valores do fluxo
financeiro; pode ainda ter ocorrido, especialmente para os documentos fiscais emitidos
em dezembro/2012, não correspondência dos pagamentos no mesmo mês;
- reitera também que não foram considerados como recursos/origens doações de seu
pai, Reinaldo Haase, à sua esposa, via depósitos em dinheiro na conta corrente por
ela mantida no Banco Itaú (Ag. 2973, cc 26700-4), nos valores de R$9.000,00,
R$9.000,00 e R$7.000,00, feitos em 06/01/2012, 17/01/2012 e 18/01/2012,
respectivamente; oferece declaração de se pai já apresentada à Fiscalização, e incluída
nesta impugnação - fl. 516; a Fiscalização apenas considerou fluxo financeiro o valor de
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

R$11.000,00 como doação, feitos por meio de cheques; além daqueles valores solicita
ainda a inclusão de mais R$39.000,00, também doados por seu pai, em dinheiro, no ano
de 2012, sendo R$15.000,00 em janeiro, conforme firmado na citada declaração;
oferece a DAA/2013 de seu pai para mostrar que ele tinha recursos para tanto;
- reitera, ainda, a consideração de uma sobra líquida de recursos apurada como
existente ao final do ano de 2011 pela Comissão de Inquérito no PAD
16302.000010/2013-11, na monta de R$38.162,00, não considerada como saldo
inicial no mês de janeiro/2012; menciona jurisprudências do Carf que dão suporte a
essa solicitação, quando de apuração de acréscimo patrimonial a descoberto por mais de
um ano;
- discorda a seguir da aplicação da multa qualificada de 150%, por falta de
comprovação do dolo do contribuinte, aproximando mais de confisco; registra que
não deixou de atender a nenhuma intimação feita pelo Fisco, não embaraçou qualquer
ação fiscal, não havendo nos autos alguma descrição de fraude fiscal praticada pelo
contribuinte; transcreve Súmulas do Carf, de no 14, e de no 25 (Vinculante), no sentido
de que a presunção legal de omissão de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício; menciona que no TVCF de 03/12/2018, consta apenas
com a motivação:

Ao final:

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para exigir o recolhimento da parcela do IRPF no valor de
R$ 11.389,05, sujeita à multa de 150% e jutos de mora, e eximir o interessado do recolhimento
da parcela restante do imposto, no valor de R$ 2.473,53, além dos respectivos acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 10/04/2019 (fls. 574), o contribuinte, em 08/05/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 577/606), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
Síntese
O acórdão chancelou o entendimento fiscal de que, relativamente ao IRPF do AC/2012,
ocorreram infrações caracterizadas como omissão de rendimentos pelo confronto
mensal das origens/recursos financeiros disponíveis, declarados e apurados em razão de
suposta variação patrimonial a descoberto.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

Quanto à questão preliminar relativa à decadência e a existência de erro formal, as teses
abordadas forma rechaçadas, mantendo-se parcialmente a autuação e a multa
qualificada.
HISTÓRICO DO PROCEDIMENTO
No contexto da autuação, no TVF, a fiscalização menciona aspectos que enredaram a
denominada operação Ártico, deflagrada em 29/07/2009 no intuito de desarticular
esquema fraudulento no âmbito do comércio exterior.
Em conclusão identificou a ocorrência de variação patrimonial a descoberto.
Quanto à multa, sugeriu-se a prática de fraude fiscal pelo legitimado, razão pela qual
impôs-se a aplicação de multa qualificada de 150%.
PRELIMINARES
Quanto a ocorrência de erro formal/nulidade, por erro na identificação das bases legais
para enquadramento legal do TVCF e do auto de infração, e de decadência reitera as
alegações da peça impugnatória.
MÉRITO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Reitera os termos da impugnação, requerendo a exclusão dos dispêndios do
demonstrativo mensal de fluxo financeiro – AC/2012, dos valores discriminados, no
total de R$ 6.700,00, debitados em sua conta corrente no Banco do Brasil, a título de
EMISSÃO DE DOC D.
Cita decisões da DRJ Rio de Janeiro e a Súmula CARF no 67.
Sobre a possível duplicidade na consideração como dispêndios/aplicações referentes aos
valores do item 30 – PGTOs NF SECRET FAZENDA com lançamentos para itens 1 –
BB – Compora c/Cartão, 2 – BB – PGTYO TÍTULO, 26 – PGTO DECRED – BB, e 27
– PGTOs DCRED – Itaú, consoante ocorreu com o valor de R$ 116,59, alocado em dois
itens diferentes, 2 e 26, reitera os requerimentos aviados na impugnação, que sequer
foram analisados pela fiscalização.
Protesta pela consideração como recuros/origens dos valores de R$ 9.000,00, R$
9.000,00 e R$ 7.000,00, todos em janeiro/2012, depositados na conta corrente de sua
esposa no Banco Itaú S/A, para os quais afirma se tratar de doações efetuadas por seu
pai, Reinaldo Haase, nos termos da declaração por este firmada.
Os PAGTOS NF SECRET FAZENDA não são localizados em nenhuma folha dos
autos, sendo impossível ao Recorrente manifestar-se sobre a exatidão acerca disso,
portanto reitera pela determinação de conversão do julgamento em diligência, para
que sejam atendidos estes requerimentos.
Solicita reanálise da questão dos depósitos no valor de R$ 25.000,00, que deveriam ter
sido considerados no demonstrativo como origem de recursos, ao teor da Súmula CARF
no 61.
Dessa forma, a variação patrimonial a descoberto de janeiro/2012, no valor de R$
29.544,21 restaria reduzida a R$ 4.544,21.
SOBRA DE RECURSO NÃO DECLARADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
EFEITOS
O recorrente reitera os termos da impugnação. A Comissão de Inquérito no PAD,
apurou no ano-calendário de 2011, e ao final deste, não um acréscimo patrimonial a
descoberto, mas sim, uma sobre líquida de recursos de R$ 22.726,00 e R$ 38.162,00,
devendo tais recursos contar como saldo inicial em espécie no mês de janeiro/2012.
SIMULAÇÃO. DOLO, MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
O Recorrente nunca deixou de atender a nenhuma notificação ou intimação efetuada
pelo fisco, bem como não embaraçou, em nenhum momento ou ocasião, a ação fiscal.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

Relativamente ao AC/2012 não há nos autos a descrição de nenhuma fraude fiscal
praticada pelo recorrente. Não há no processo nenhuma prova que propicie seguro juízo
do dolus malus do agente.
Suspeitas simples baseadas em ilações ou provas indiretas, não podem penalizar o
legitimado como se houvesse agido com deliberada e dolosa intenção de fraudas o fisco.
Cita as Súmulas CARF no 14 e 25.
Revela-se, portanto, insubsistente a multa aplicada, e como consequência a decadência
deve ser declarada, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Requer que decisões idênticas prolatadas pelos órgãos da administração federal, aqui
noticiadas, sejam aplicadas indistintamente, aproveitando a todos no que couber, de
forma que os contribuintes sejam tratados igualitariamente.
Reitera o pedido de diligência formulado, uma vez que foi a fiscalização quem elaborou
os fluxos financeiros, devendo ela ser a responsável pelo esclarecimento e pela
demonstração dos documentos e valores que compõem o item 30 – PGTOS NF
SECRET FAZENDA do demonstrativo de fluxo financeiro, com vista a não restar
configurado o cerceamento de defesa do Recorrente.
Requer, ao final, o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial e, no
mérito, a improcedência da autuação e o arquivamento dos autos. Pugna ainda pela juntada
posterior de documentos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, alega haver corrido a nulidade da autuação
em face do erro formal quanto a identificação dos dispositivos legais que subsidiaram o auto de
infração, e da ocorrência de decadência do direito de lançar, porquanto a operação Ártico fora
deflagrada no ano de 2009, portanto não haveria como se justificar uma ação fiscal tão
extemporânea.
Contudo, quanto as preliminares suscitadas, razão não lhe socorre. De início, vale
salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

legalidade e no limite institucional de sua competência, inclusive oportunizando ao contribuinte
prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais
foram atendidos. O lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada, malgrado o
inconformismo e insurgência do Recorrente.
Ademais, denota-se que as alegações novamente repisadas nessa seara recursal já
foram detidamente apreciadas pela DRJ/JFA, estando a decisão recorrida assim fundamentada
(fls. 555/562):
I - Preliminares:
I.1 - Nulidade:
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente julgamento deve se ater à verificação do
lançamento com as normas legais vigentes, porque cabe à esfera administrativa somente
aplicar as normas legais, sem poder apreciar quaisquer outras arguições, inclusive,
acerca de violação de princípios constitucionais, em razão de a atividade de lançamento
ser vinculada.
É importante destacar que o artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e
11 do Decreto no 70.235/1972, específicos em relação à matéria tributária, estabelecem
os requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos
administrativos em geral:
(...)
Constata-se que o Auto de Infração ora impugnado, fls. 410/419, contém todos os
requisitos estabelecidos na legislação supracitada, descrevendo adequadamente,
nas suas folhas de continuação, no Termo de Verificação Fiscal e documentos que
o acompanham, os fatos que deram suporte ao lançamento, as irregularidades
apuradas, a correspondente fundamentação legal e a demonstração da
reconstituição da base de cálculo do imposto e do crédito tributário exigido.
Cumpre ressaltar que os casos que a acarretam a nulidade do lançamento estão previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, nos
seguintes termos:
(...)
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que ensejam
a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Entretanto, verifica-se que, no caso, não ocorreram as causas de nulidade
supracitadas, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo,
no decorrer do procedimento fiscal.
Além disso, o lançamento impugnado contém todos os requisitos estabelecidos nos
dispositivos legais acima transcritos, e encontra-se devidamente motivado com a
descrição do fato gerador e o respectivo enquadramento legal, de forma clara e precisa,
contendo, portanto, todas as informações necessárias para que o interessado pudesse, na
fase impugnatória, manifestar-se e apresentar provas que elidissem a autuação, como,
aliás, o fez, demonstrando conhecimento dos fatos.
Diante do exposto, não se acolhe a alegação de nulidade suscitada na impugnação.
I.2 - Decadência:
(...)
Desde que haja alguma antecipação de pagamento de imposto, seja na forma de
retenção na fonte, carnê-leão ou imposto complementar, a administração entende que o
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

IRPF se constitui em tributo cujo lançamento se faz por homologação, e, dessa forma,
para o instituto da decadência cabe observar a regra fixada no art. 150, § 4o, do CTN,
considerando o fato gerador completado no término do ano-calendário (31 de
dezembro):
(...)
Na DAA/2013 do contribuinte, a fls. 494/501, observa-se a existência da antecipação do
imposto, na forma de retenção na fonte. Nessa ótica, o IRPF alusivo aos fatos ocorridos
no decorrer do ano calendário 2012 se espelhariam na declaração de ajuste anual do
exercício 2013, logo, somente poderia ser lançado de ofício até a data de 31/12/2017.
Contudo, mesmo havendo a antecipação do imposto exigida, quando caracterizada a
conduta dolosa do contribuinte, como no caso presente, nos termos do art. 150, §4o,
do CTN, acima transcrito a forma de contagem do prazo decadencial também se
desloca para a regra prevista no art. 173, I, do CTN.
(...)
Assim, para o ano calendário de 2012, o interstício quinquenal iniciou-se em
01/01/2014, primeiro dia do exercício seguinte ao de 2013, com término em
31/12/2018. A ciência do contribuinte ao Auto de Infração de fls. 410/419 deu-se em
06/12/2018 - AR de fl. 465. Em assim sendo, em respeito ao art. 173, I, do CTN,
configura-se que o lançamento foi definitivamente formalizado em momento hábil
para o exercício desse direito por parte da Fazenda.
Quanto à questão da conduta dolosa do contribuinte, embora tenha ele, na contestação
referente à aplicação da multa qualificada, mencionado a falta de comprovação do dolo
cometido, por não haver nos autos alguma descrição de fraude fiscal por ele praticada,
não ensejando a qualificação da multa, tem-se que não se pode olvidar dos fatos
graves apurados no Processo Administrativo Disciplinar - PAD - no
16302.000010/2013-11 - citado a fls. 420/422, das fortes evidências de
enriquecimento ilícito entre os anos de 2008 a 2012, que resultou até mesmo em sua
demissão do cargo federal que ocupava, por improbidade administrativa nos
termos da Portaria no 56, de 02/02/2017, à fl. 421 do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, abaixo aplicada:
(...)
Registre-se que o contribuinte demonstrou neste processo ter conhecimento de tudo o
que consta naquele PAD, tendo inclusive se referido, na impugnação apresentada, a
fatos ali verificados, e, em razão disso, se vale este relator de excertos de documentos
inseridos neste PAF, especialmente daquele PAD (retirados do dossiê montado pela
Fiscalização em razão da investigação fiscal em foco, PAF no 10070.000729/1218-15),
isso para que não haja alguma contestação quanto à conduta dolosa do autuado.
(...)
Diante, então, do aqui mostrado não há como dar razão ao impugnante na alegação de
que não foi comprovada sua conduta dolosa nos anos calendários de 2008 a 2012,
períodos da investigação disciplinar levada a efeito no PAD no 16302.000010/2013-
11. E, por ser sobre aquele último ano da investigação, 2012, a apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto cuja exigência tributária correspondente se discute no presente
processo, inclusive com questionamento de simulações pactuadas de doações, há de
se confirmar neste Acórdão a ocorrência de dolo por parte do autuado, e,
consequentemente, ratificar as aplicações dos arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN,
concluindo-se pela inexistência da decadência do feito fiscal.

Por tais razões, e restando claro e evidente o enfrentamento direto e objetivo na
decisão recorrida das questões novamente pautadas, rejeito as preliminares de nulidade e
decadência suscitadas.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da variação patrimonial a descoberto:
O Recorrente insurge-se contra a decisão proferida que manteve parcialmente a
autuação, alusiva a omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto em face do excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis exclusivamente na fonte ou objeto de tributação exclusiva, dívida e
ônus reais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise das razões e
documentos apresentados com a peça impugnatória.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 547/569) e atendo-se às informações fiscais
contidas no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal-TVCF e Demonstrativo Mensal do Fluxo
Financeiro do AC/2012 (fls. 420/464) – cuja ação fiscal restou norteada e contextualizada pela
“Operação Ártico” deflagrada pela Polícia Federal em 29/07/2009, que culminou com a
identificação de uma organização criminosa que agiria de forma fraudulenta no comércio
exterior por meio de utilização de interpostas pessoas ou de fachada, com suspeita de
envolvimento de servidores da RFB, dentre os quais o Recorrente, indiciado como suposto
receptor de vantagens financeiras indevidas para liberação de cargas marítimas importadas
(fls. 559/560) – me convenço que a pretensão recursal não merece prosperar.
Quanto aos demais pontos recorridos, considerando que a peça recursal não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor proferido (fls. 562/568), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no
§ 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
II.1 - Acréscimo Patrimonial a Descoberto:
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), então em vigor: arts. 55,
XIII, 806 e 807 (Leis nos 4.069/1962, arts. 51, § 1o, e 52, e 7.713/1988, arts. 3o, § 4o):
(...)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à
tributação quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das
declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento
aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n°
4.069/1962, art. 52)"
Neste sentido, a autoridade fiscal lançou como rendimentos tributáveis os valores
constantes apurados no Demonstrativo Mensal de Fluxo Financeiro - Ano calendário
2012, a fls. 462/464, referentes aos meses de janeiro, novembro e dezembro, com base
nas informações extraídas do PAD no 16302.000010/2013-11, dos sistemas da RFB e
dos documentos coletados na ação fiscal.
No entanto, o impugnante volta sua inconformidade para possíveis inconsistências na
determinação do acréscimo patrimonial não justificado apurado pela Fiscalização, assim
vejamos:
(...)
- acerca dos valores de R$1.700,00, R$2.000,00, R$2.000,00 e R$1.000,00,
considerados como dispêndios/aplicações nos meses de maio a agosto/2012 - item 4
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

do fluxo financeiro - BB Emissão de DOC, fl. 463, entende-se pela correção do
procedimento fiscal, haja vista que a interpretação da operação difere da daquele item
anterior, não se aplicando para DOCs a Súmula do Carf no 67, pois de fato todos os
dados identificadores da operação, beneficiário, nome e CPF, conta destinatária, etc, são
exigidos no momento, configurando o dispêndio/aplicação; deveria o interessado
oferecer a documentação necessária para evidenciar que as transferências
ocorreram para uma outra conta bancária em seu nome ou em nome de sua
esposa, o que não foi feito; a necessidade da diligência solicitada será analisada mais
ao final deste voto; descabida a reclamação;
- sobre a possível duplicidade na consideração como dispêndios/aplicações referentes
aos valores do item 30 - PGTOs NF SECRET FAZENDA com os lançados para itens 1
- BB - Compra c/ Cartão, 2 - BB - PGTO TÍTULO, 26 - PGTOs DECRED - BB, e 27 -
PGTOs DCRED - Itaú, consoante ocorreu com o valor de R$116,59 alocado em dois
itens diferentes, 2 e 26, tem-se que o ônus da prova dessa duplicidade alegada cabe ao
interessado, na forma como o fez relativamente ao valor de R$116,59; deveria ele
providenciar e comparar seus extratos de conta corrente e dos cartões de créditos
com seus gastos destacados nas notas fiscais paulista incluídas naquele item 30;
essa manifestação já foi analisada nesse sentido pela Comissão de Inquérito da
RFB, segundo consta de uma manifestação de sua defesa no PAD, à fl. 583 do já
citado dossiê:
(...)
Esse entendimento, sobre o ônus do contribuinte quanto à alegação trazida, foi também
retratado pela defesa no mesmo documento do PAD, à fl. 590 do dossiê:
(...)
O documento acima referido está datado de 09/11/2017, e até a presente data nenhuma
prova da duplicidade foi oferecida pelo contribuinte, seja durante a fase
investigatória do lançamento, seja nesta impugnatória, pelo contrário, apresenta
solicitação para que a Fiscalização o faça por ele. Descabida a reclamação.
- protesta pela consideração como recursos/origens de valores depositados em moeda
corrente na conta corrente de sua esposa - Banco Itaú S/A (Ag. 2973, cc 26700-4),
R$9.000,00, R$9.000,00 e R$7.000,00, todos em janeiro/2012, para os quais afirma se
tratarem de doações efetuadas por seu pai, Reinaldo Haase, nos termos da declaração
por este firmada, apensada à fl. 516; essa questão foi colocada para a autoridade
lançadora durante a ação fiscal desenvolvida, que não a acatou por não haver provas
hábeis e idôneas das supostas doações, nem na DAA/2013 do contribuinte, fls. 494/501,
nem na de seu pai, fls. 384/392, foram informadas; aliás, essa consideração vem sendo
reiteradamente reclamada, desde o PAD, à Comissão de Inquérito, sobre a qual se
manifestou o Ministério Público Federal em seu parecer, a fls. 804/818, com o
mesmo entendimento fiscal, já visto naqueles trechos antes aplicados neste voto,
nos quais inclusive consta tratarem-se de simulações pactuadas de doações; e, mais:
(...)
Concorda este relator com o entendimento justificativo para o não acatamento da
solicitação ora analisada. Descabida a reclamação.
- da mesma forma, reiteradamente, desde o PAD, vem solicitando o aproveitamento de
sobra líquida de recurso apurada ao final do ano de 2011 pela Comissão de
Inquérito, a ser considerada como saldo inicial em janeiro de 2012, inclusive citando
decisões do Carf sobre o assunto quando a apuração envolve mais de um ano
calendário; durante a ação fiscal, por meio do Termo de Constatação Fiscal, fls.
406/408, a autoridade lançadora assim justificou o não acatamento da solicitação:
(...)
A defesa questionou afirmando que a tese de consumo não pode prevalecer, pois
entendeu que por ter sido apurado pela própria Comissão de Inquérito o saldo positivo
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

em dezembro/2011, deveria ter sido o seu valor levado para janeiro/2012, sendo o ônus
probatório do consumo do acusador.
Sobre a questão do aproveitamento no ano seguinte de eventual saldo positivo apurado
no ano anterior, na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, este relator
interpreta os dispositivos legais aplicáveis à matéria da mesma forma que a Comissão
de Inquérito no PAD e da autoridade lançadora no presente PAF, ou seja, incabível.
Primeiro, em razão de o fato gerador do IR completar-se em 31 de dezembro;
segundo, porque para serem aproveitados teriam que estar informados em ambas
as declarações de rendimentos, tanto na do ano calendário anterior, quanto na do
ano calendário referente à apuração.
Relativamente ao aproveitamento no mês seguinte dos saldos positivos mensais
apurados no demonstrativo de evolução patrimonial para o mês anterior, entende-se
justamente por não haver fato gerador mensal, com correspondentes declarações de
rendimentos. Portanto, a compensação dentro do mesmo exercício é efetuada sem que
seja necessário inquirir o contribuinte acerca da efetiva existência dos recursos, pois
inexiste uma declaração mensal de seu patrimônio, suas dívidas e ônus.
Já a transposição do saldo de um ano para outro, como pretende o impugnante, não é
possível na visão deste relator. Devem ser considerados como disponibilidades no
início do exercício seguinte apenas os rendimentos declarados, condicionando-se,
ainda, seu aproveitamento à comprovação da efetiva existência desses recursos.
Por incapacidade operacional, nunca o fluxo financeiro mensal consegue identificar a
totalidade dos gastos efetuados pelo contribuinte, continuando válida a premissa de que
saldos apurados no final do ano são apenas teóricos e considerados consumidos no
período, caso não exista prova de sua existência no início do período seguinte,
mesmo que haja sobras entre os valores declarados: rendimentos, deduções,
pagamentos, alienações e aquisições, etc.
Ressalte-se que, caso a apuração representasse com exatidão a realidade ocorrida,
eventuais “sobras de caixa” deveriam compor os saldos bancários e teriam sido
consideradas no demonstrativo de variação patrimonial, consoante feito; o saldo
bancário no início do mês (01/01/2012) representou origem de recursos, fl. 462.
Ora, a passagem de recursos de um ano calendário para outro só seria admitida na
hipótese de existirem provas cabais da efetiva disponibilidade do saldo em questão,
sendo necessário, ainda, que o contribuinte demonstre que a renda foi informada à RFB,
via declaração de rendimentos, como tributável, tributável exclusivamente na fonte, ou
isenta de tributação, isso é o que dispõe o texto legal - art. 807 do RIR/1999, transcrito
anteriormente.
No entender desse relator não se trata de comprovar ou não o consumo da renda pelo
acusador ou acusado, o que importa é a prova, pelo acusado, de ter sido a renda
declarada, caso contrário, tem-se como consumida via gastos regulares, do seu dia a dia,
não computados na apuração: lazer, vestuário, alimentação, médicos, farmacêticos,
combustíveis, entre tantos outros.
Uma vez que os supostos recursos não foram sequer informados na respectiva
DAA/2013 do interessado (fls. 494/501), especialmente como rendimentos tributáveis,
impõe-se a tributação ora analisada. No caso de se tratarem de rendimentos tributáveis
exclusivamente na fonte ou isentos, caberia a ele, no mínimo, apresentar documentos
comprobatórios de um possível erro cometido no preenchimento da DAA,
demonstrando a efetiva existência destes recursos no final do ano de 2011, e isso
não ocorreu. Descabida a reclamação.
Em face de todo o exposto, cabível a alteração do Demonstrativo Mensal de Fluxo
Financeiro do contribuinte, ano calendário de 2012, para fins de atendimento das
reclamações aqui acatadas, incorreção do valor lançado para dezembro/2012 e
desconsideração do valor de R$7.000,00 como dispêndios/aplicações em abril/2012.
(...)
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

II.2 - Multa de Ofício Duplicada:
A Fiscalização no tocante à infração, agregou ao imposto apurado a multa proporcional
de 150%, conforme previsto na redação atualizada do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n.
9.430/1996:
(...)
Para a aplicação da multa duplicada torna-se imprescindível o destaque do intuito
doloso por parte do contribuinte, o elemento volitivo caracterizador da fraude, da
simulação, do conluio, visando à sonegação.
Nos termos relatados e constantes dos autos, a motivação para a Fiscalização duplicar a
multa residiu na constatação da conduta dolosa do contribuinte nos anos
calendários investigados no PAD 16302.000010/2013-11, no qual a Comissão de
Inquérito levantou e constatou absoluta incompatibilidade entre a renda familiar e
os bens e gastos ostentados restando inegável a existência de acréscimos
patrimoniais a descoberto, agravados pela utilização do investigado de expediente
fraudulento de simular empréstimos e doações na tentativa de afastar toda a
apuração fiscal lá realizada - Parecer do Ministério Público Federal a fls. 804/818
do e-dossiê 10803.720017/2018-22. A simulação de doações ocorreu inclusive com
relação ao ano calendário de 2012, objeto do Auto de Infração constante do presente
PAF.
Dessa forma, por restar caracterizado o elemento volitivo do dolo do sujeito
passivo, afasta-se o entendimento das Súmulas Carf nos 14 e 25 (vinculante), e mantém-
se a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, nos termos do art. 44, inciso
I e § 1o, da Lei n. 9.430/1996, acima transcritos.

Destarte, não restando comprovado o efetivo recebimento dos valores que
motivaram o acréscimo patrimonial não justificado por meio de documentação hábil e idônea,
correta é atuação fiscal decorrente da omissão de rendimentos caracterizada pela variação
patrimonial a descoberto, acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em estrita sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho a autuação remanescente lavrada.
Pertinente novamente ressaltar, que ação fiscal em comento teve origem na
“Operação Ártico” deflagrada pela Polícia Federal em 29/07/2009, que identificou uma
organização criminosa que agia de forma fraudulenta no comércio exterior, com suspeita de
envolvimento de servidores da RFB, dentre os quais o Recorrente, indiciado como suposto
receptor de vantagens financeiras indevidas para liberação de cargas marítimas importadas,
restando demonstrada a conduta dolosa nos anos-calendário de 2008 a 2012, período de
investigação disciplinar levada a efeito no PAD no 16302.000010/2013-11, culminando com a
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto objeto do presente feito, conforme
fundamentado na decisão recorrida.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar a pretensão
recursal, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, com relação ao requerimento de diligências e juntada posterior de
documentos, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização em qualquer das
modalidades requeridas, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais, cabe salientar que no processo
administrativo fiscal, a produção probatória somente se justifica quando necessária à formação
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2003-000.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720017/2018-22

de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que torna-se despiciendo no
presente feito.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o imposto de renda ajustado no valor de R$ 11.389,05, acrescido de multa
qualificada de 150% e juros de mora, apurado no ano-calendário de 2012, exercício de 2013.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital